Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PERTINENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O delito de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei no 10.826/2003) e o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei no 10.826/2003) se constituem em crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível para sua configuração perquirir acerca da ocorrência de resultado naturalístico ou de lesividade concreta da conduta.
2 - No crime de receptação a lei visa tutelar o patrimônio do proprietário, cuja inviolabilidade deve ser garantida com a incriminação do receptor, impondo-se verdadeiro desestímulo e encurtamento do ciclo delitivo. Para sua configuração não se exige que o agente tenha certeza acerca da origem criminosa da coisa, bastando o dolo eventual, a ser aferido pelas circunstâncias fáticas, incumbindo ao réu o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita da res furtiva apreendida em seu poder ou sua boa-fé na aquisição da posse do bem, sem que isso represente violação da presunção de inocência, conforme dispõe o art. 156, do CPP.
3 – Deixando o réu de produzir provas da alegação de desconhecimento da origem ilícita da arma de fogo apreendida em seu poder, inviável é a pretensão absolutória em relação ao crime de receptação.
4 – O total das penas aplicadas, cumulativamente, conforme a regra do concurso material de crimes, inviabiliza a pretensão recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5 – Negado provimento ao recurso.